Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-32.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703585-32.2023.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ELETRICA E HIDRAULICA ARAUJO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 54011693. Na origem, ELETRICA E HIDRAULICA ARAUJO EIRELI-ME ajuizou Ação Declaratória Rescisão de Contrato c/c Pedido de Liminar de Depósito e Tutela de Urgência em desfavor do banco apelante, onde narrou que, ao solicitar novo empréstimo de capital de giro, foi surpreendida com outra modalidade de empréstimo, intitulada REORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL, contrato No 16.026.394, de 11/01/2023. Ressaltou que jamais teve intenção de renegociar o contrato de no 15.454.915, previamente entabulado em 16/02/2022, por estar em dia com as parcelas e demais obrigações. Com estes argumentos, a parte autora requereu, em sede de tutela de urgência: (i) o deferimento do depósito judicial do valor mensal de R$ 1.625,24 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente ao no contrato de no 15.454.915, de 16/02/2022, durante o período de resolução da lide; e, (ii) que o réu se abstenha de promover cobrança e a inserção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato no 16.026.394, de 11/01/2023. Quanto ao mérito, requereu a rescisão do contrato no 16.026.394, de 11/01/2023. A tutela de urgência foi deferida pela d. Magistrada de primeiro grau (ID 54011677), para: (i) autorizar o depósito judicial das prestações referentes ao contrato de no 15.454.915, no valor de R$ 1.625,24 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), até a solução final do litígio; e, (ii) determinar ao réu que se abstivesse de inscrever o nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, em relação aos contratos nos 16.0263.394 e 15.453.915, enquanto durar o litígio. O réu apresentou contestação (ID 54011680) onde aduziu, essencialmente, a falta de interesse de agir, porquanto não houve prévio requerimento administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos exordiais. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 54011693), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, confirmando a tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: (i) decretar a anulação do contrato de no 16.026.394, denominado de REOGANIZAÇÃO EMPRESARIAL, em face do erro substancial, declarando inexistentes os débitos vinculados a esta relação jurídica, inclusive os eventualmente cobrados no curso da ação; e, (ii) condenar a ré a se abster de promover atos de inserção do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente ao contrato mencionado anulado - no 16.026.394. Em razão da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Inconformada, a instituição financeira ré interpôs recurso de apelação (ID 54011703), onde sustenta que a r. sentença, ao confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência, autorizou que as prestações referentes ao contrato de no 15.454.915 - cuja validade não se discute - continuassem a ser pagas mediante depósito judicial, e, ainda, determinou que o banco apelante se abstivesse de inscrever o nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Com estes argumentos, o banco apelante pugnou pela reforma da r. sentença, para consignar no seu dispositivo que, em relação aos valores consignados, deverá o autor comprovar mensalmente nos autos os pagamentos na data dos vencimentos das parcelas do contrato no 15.454.915, sob pena de permitir a cobrança e inserção da dívida nos órgãos de proteção ao crédito. Requer, ainda, seja o apelante autorizado a levantar mensalmente os valores consignados. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos IDs 54011704/54011705. Em contrarrazões (ID 54011708), a apelada argui que o recurso não deve ser conhecido, asseverando, em síntese, que o apelante não se atentou aos termos da lide proposta, cuja discussão está centrada, unicamente, no empréstimo denominado de REORGANIZAÇÃO FINANCEIRA, contrato no 16026394. Aduz que o recurso possui caráter protelatório, devendo o litigante a pagar multa por manifesta má-fé. Ao final, requer o não conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade, ou, na hipótese de seu conhecimento, que o apelo seja improvido. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, conforme passo a expor. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação ao decisum recorrido. Assim, a parte apelante deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que o banco apelante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença apelada. Com efeito, da análise das razões recursais, nota-se que a apelante embasa seu inconformismo na alegação de que que a r. sentença, ao confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência, autorizou que as prestações referentes ao contrato de no 15.454.915 - cuja validade não se discute - continuassem a ser pagas mediante depósito judicial, e, ainda, determinou que o banco apelante se abstivesse de inscrever o nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito. Entretanto, a r. sentença proferida sob o ID 54011693, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, decretou a anulação do contrato de no 16.026.394, em decorrência de erro substancial, declarando inexistentes os débitos vinculados a esta relação jurídica, inclusive os eventualmente cobrados no curso da ação; e, condenou a ré a se abster de promover atos de inserção do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente ao “contrato mencionado”, qual seja, o contrato de no 16.026.394, e apenas este. Ressalte-se, ademais, que embora o pedido de tutela de urgência tenha autorizado o depósito judicial das parcelas referentes ao contrato de no 15.454.915, bem como tenha determinado que o réu se abstivesse de inscrever o nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a medida persistiu apenas até a prolação da r. sentença, tendo em vista a natureza de renegociação de dívida que estava sendo analisada pelo Juízo. Após o julgamento, tem-se por integralmente preservado os parâmetros do contrato de no 15.454.915. Pontue-se que não há, na exordial e/ou na contestação, qualquer pedido principal e/ou contraposto relacionado ao contrato de no 15.454.915. Ao que se percebe, há evidente descompasso entre as razões do apelo e os fundamentos da sentença. Em verdade, o recurso interposto, a despeito de repetir os argumentos já vertidos em sede de embargos de declaração (ID 54011696) opostos em face da r. sentença vergastada, transparece desconsiderar tanto os limites da lide delimitados na exordial, na decisão a quo que deferiu a tutela de urgência e na própria sentença combatida. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – Grifo nosso Sendo assim, não tendo o banco recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença hostilizada, deixando de rebater os fundamentos jurídicos lá expostos, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Noutro giro, não verifico o intuito protelatório do recurso interposto. Por mais que o pedido não mereça ser conhecido, a mera interposição do recurso não desborda do exercício do direito ao duplo grau de jurisdição, não restando comprovado o abuso do direito, requisito para a configuração da hipótese versada. Neste viés, a parte apelante apenas exerceu o direito de ação, que lhe é constitucionalmente garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual (a) lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, sendo certo ainda que, para a caracterização da má-fé, é necessária a prova da má intenção, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos – ainda que dissociados dos limites estipulados no dispositivo sentencial - evidencia-se a inocorrência de litigância de má-fé, sendo indevida a imposição da multa em questão. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO, E NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Por força da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. _______________________________________________ 1 DOTTI, Rogéria. 24. Todo Defeito na Fundamentação do Recurso Constitui Vício Insanável? Impugnação Específica, Dialeticidade e o Retorno da Jurisprudência Defensiva In: JÚNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa; OLIVEIRA, Pedro. Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins. São Paulo (SP):EditoraRevista dos Tribunais. 2018. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins. Acesso em: 27 deMarçode 2023. 2 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed.JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023 às 10:05:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora